Tribunal: TCU
Processo: 017.205/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5318/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.205/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alaide da Silva Leandro Lima (XXX.888.597-XX); Ana Lucia de Lima (XXX.595.884-XX); Claudete de Lima Oliveira (XXX.604.547-XX); Deise de Araujo Lima (XXX.679.487-XX); Denise de Araujo Lima Alfradique (XXX.354.027-XX); Magali Galdino Correia (XXX.765.717-XX); Margarete Galdino Correia (XXX.245.567-XX); Maria de Fatima Maciel Feijo Viana (XXX.518.687-XX); Marilane Galdino Correia (XXX.431.177-XX); Norma Gantert Pinto da Silva (XXX.469.607-XX); Palloma Correia Gomes da Silva (XXX.906.384-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.